Tribunal: TJDFT
Processo: 0707291-49.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECONHECIMENTO PESSOAL. FLAGRANTE DELITO. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 DO INTERVALO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL INCIDENTE SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA. CRITÉRIO MAJORITARIAMENTE ACEITO. FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. MODALIDADE PRIVILEGIADA. FRAÇÃO REDUTORA.
1. Comprovada a materialidade e a autoria delitiva do crime de furto, não há espaço para a absolvição por insuficiência de provas, impondo-se a manutenção da sentença condenatória.
2. O reconhecimento de pessoa, previsto no artigo 226 do CPP, é um procedimento realizado o exigem as circunstâncias e, conforme redação do próprio dispositivo (“Quando houver necessidade de fazer-se [...]”), sendo dispensável na hipótese de prisão em flagrante.
3. É maior o grau de reprovabilidade na conduta do agente que invade residência para furtar, pela audácia, pois, além de furtar, invade o domicílio, lugar onde a vítima deve se sentir segura, para subtrair-lhe o patrimônio.
4. No que diz respeito ao cálculo da pena-base, a jurisprudência prevalente tem acolhido a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estabelecidas no artigo 59 do Código Penal.
5. O réu não tem direito subjetivo ao critério matemático utilizado para a exasperação da pena-base, de forma que, mesmo que a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima seja a mais benéfica ao réu no caso concreto, esta não deve necessariamente ser aplicada, se outro critério – 1/8 (um oitavo) – é igualmente aceito pela jurisprudência, inclusive de forma majoritária.
6. No furto privilegiado, a fração a ser empregada pelo sentenciante exige fundamentação concreta levando-se em conta a reprovabilidade da conduta do agente, aferida com base na proximidade do valor subtraído ao salário-mínimo vigente à época e nas circunstâncias do caso. Logo, não é somente os valores dos bens furtados que deve ser levado em consideração na escolha da fração redutora – um a dois terços – prevista no § 2o do artigo 155 do CP, também servindo para fundamentar a escolha da quantidade de objetos furtados.
7. Recurso não provido.